Tribunal: TJSP
Processo: 1014963-94.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. AUTOR ANTERIORMENTE CONDENADO A RESSARCIR VALORES GASTOS POR FALSÁRIOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Alegação de falha na prestação de serviços da PAGSEGURO, e que possibilitou a fraude.
2. CASO CONCRETO: Elementos fáticos e probatórios que não demonstram ter a ré contribuído para a propalada fraude, inexistindo nexo causal entre o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. AUTOR ANTERIORMENTE CONDENADO A RESSARCIR VALORES GASTOS POR FALSÁRIOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Alegação de falha na prestação de serviços da PAGSEGURO, e que possibilitou a fraude.
2. CASO CONCRETO: Elementos fáticos e probatórios que não demonstram ter a ré contribuído para a propalada fraude, inexistindo nexo causal entre o ilícito praticado por fraudador e eventual conduta da ré, no âmbito da intermediação de valores.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.